Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709827-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA MARIA ABRANTES RECORRIDO: NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FACEB. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. II - PRELIMINARES. I.1 - IRREGULARIDADE NO POLO PASSIVO. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAÇÃO QUE PASSA POR MUDANÇA DE DIRETORIA NO CURSO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO COM RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO. I.2 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE RECONHECIDA NA PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. III - MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE PREVIDÊNCIA. CASO EM QUE NÃO TEM CABIMENTO A PRETENDIDA REVISÃO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO APLICÁVEL A CONTRIBUIÇÕES NÃO RESGATADAS. RECOMPOSIÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA QUE NÃO INCIDE QUANDO NÃO HÁ ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 289 DO STJ NÃO ATENDIDOS EM HAVENDO PORTABILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. TEMA 943 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A eleição, no curso da demanda, de novo Presidente da entidade fundacional de previdência privada ré não invalida nem torna sem efeito os atos legitimamente praticados pela pessoa jurídica na gestão anterior. Validade da procuração subscrita por aquele que, à época, tinha poderes para representar a fundação em desfavor de quem litiga a autora/recorrida. 2. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.1. Verificando-se, a partir da análise abstrata das alegações deduzidas na petição inicial, a adequação, a necessidade, e a utilidade da demanda proposta para instrumentalizar a pretensão da parte autora de receber as diferenças de correção monetária não agregadas à reserva de poupança formada na vigência de seu plano de previdência privada, há de ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual arguida em apelação. Análise da pertinência dos fundamentos invocados relegada ao mérito. 3. Não tem aplicação o enunciado da Súmula 289 do STJ quando o participante de plano de previdência complementar voluntariamente opta pela migração para outro plano de previdência, isso porque só tem cabimento a correção plena das parcelas a serem restituídas pelo plano de previdência quando ocorra o rompimento do vínculo contratual e efetivo resgate da denominada reserva de poupança, cujo saldo deverá ser corrigido monetariamente segundo índices que reflitam a real depreciação da moeda no período. Tendo, como no caso concreto, havido a portabilidade das contribuições por acordo de vontades em que, por concessões recíprocas, transacionam o participante e a entidade de previdência complementar, não tem cabimento o postulado reajuste das contribuições, as quais não foram resgatadas. A Súmula 289 do STJ garante ao participante de plano de previdência privada a atualização plena das parcelas pagas, por índice de correção monetária que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Dito enunciado tem aplicação restrita aos casos em há rompimento definitivo do vínculo contratual ou funcional, com o efetivo resgate dos valores pelo beneficiário. 4. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar incide o Tema Repetitivo 943 do STJ - que veda para essa hipótese a revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária -, não a Súmula 289 do STJ, cujo enunciado garante ao participante de plano de previdência privada a atualização plena das parcelas pagas, por índice de correção monetária que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, quando há rompimento definitivo do vínculo contratual ou funcional e efetivo resgate das contribuições vertidas pelo beneficiário. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG e do TJ/PR; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, porque não restou demonstrada a aludida migração, que é um documento formal, assinado entre as partes, estabelecendo o destino da reserva de poupança para o mesmo fundo de Previdência Complementar. Assevera, portanto, a impossibilidade jurídica de “desfazimento” legal da migração ante sua inexistência jurídica. Destaca que se trata de prova impossível. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/SP; c) artigos 409 e 487, inciso I, ambos do CPC, enfatizando ser necessária a modulação da decisão, para que a correção monetária incida até a data da suposta migração. Sustenta, também, que ainda que admitida ou comprovada a migração, esta por si só não afasta a discussão acerca da correção monetária da reserva de poupança. Entende que a parte contrária logrou êxito em demonstrar que houve o resgate propriamente dito, já que, efetivamente, ocorreu o desligamento da empresa, de modo a afastar a configuração da portabilidade. Reafirma o completo desligamento do regime de previdência complementar. Discorre sobre o enunciado 289 da Súmula do STJ. Aponta divergência interpretativa com julgados do TJ/PR, do TJ/BA, do TJ/MG, do TJ/RJ, e do STJ. Alega, outrossim, ausência de quitação e colaciona julgados do TJ/SC, do TJ/RJ e do STJ para demonstrar dissenso pretoriano quanto à questão. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais que teriam supostamente sofrido interpretação dissonante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182 (ID 74762189). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, 409 e 487, inciso I, todos do CPC, bem como em relação à mencionada divergência jurisprudencial, também descaberia subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, compulsando os autos, verifico que, após o rompimento de seu vínculo funcional com a CEB Distribuição S.A. - patrocinadora do Plano BD, operado pela ora apelante -, em 01/03/2021 (Id 63385805), a autora, em vez de desligar-se do regime de previdência privada e resgatar os valores atinentes às contribuições até então realizadas, optou por migrar, em 25/03/2021, mediante portabilidade do montante bruto de R$ 360.799,50 (Id 63386328), para o Plano CEBPREV, encerrando, para si, todo e qualquer direito relativo ao plano anterior (BD), inclusive, o de aplicação de outro índice de correção monetária para a respectiva reserva de poupança [...] Por todo o exposto, em atenção às peculiaridades fático-jurídicas que individualizam o caso concreto em que o participante do plano de previdência, ora recorrido, não se desligou do plano de previdência ora recorrente, por rompimento definitivo do vínculo contratual e com efetivo resgate de contribuições que a ele verteu, mas migrou o saldo de sua reserva de poupança para outro plano de previdência privada, não incide a orientação expressa na Súmula 289 do STJ. Logo, impositiva a reforma da sentença vergastada (ID 67029547). [...] analisando os fatos e provas trazidos aos autos (especialmente o Termo de Portabilidade de Id 63386328), concluiu que a ora embargante não se desligou do plano de previdência por rompimento definitivo do vínculo contratual e com efetivo resgate de contribuições que a ele verteu, mas apenas migrou o saldo de sua reserva de poupança para outro plano de previdência privada, de modo que não incide a orientação expressa na Súmula 289 do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 71888367). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, no que tange às teses aventadas, de correção monetária da reserva de poupança, de desligamento completo do regime de previdência complementar, e de quitação, nos moldes formulados pela parte recorrente, também não mereceria prosperar o recurso especial, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74762189. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016